Tribunal: TCU
Processo: 040.414/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1716/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando a aplicação do princípio da não supressão dos elos da cadeia de controle, a qual estabelece que o controle primário sobre à aplicação dos recursos compete ao órgão concedente/contratante, no caso o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); Considerando que incumbe ao órgão concedente examinar a prestação de contas e decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos e, se extinto, ao seu sucessor. (arts. 63 e 64, Portaria Interministerial 424/2016, com alterações posteriores); Considerando que a prestação de contas do convênio Siconv 725266/2009 ainda não foi apresentada ao concedente, sendo que o prazo para tal providência findou em 31/01/2019; Considerando que cabe ao órgão concedente, caso identifique alguma das hipóteses previstas no art. 8o da Lei 8.443/1992, instaurar a devida tomada de contas especial, para então encaminhá-la ao TCU para julgamento; Considerando que nos termos do enunciado 230 da súmula do TCU "Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido durante a gestão do novo mandatário, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar medidas visando ao resguardo do patrimônio público", Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, art. 103, 2o, I, Resolução TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, considerar prejudicada a análise de mérito, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 10), ao representante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Processo TC- Processo 040.414/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: José Geraldo Amorim Pereira. 1.2. Entidade: Munícipio de Peri-Mirim - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: José Geraldo Amorim Pereira e outros, representando Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.